Tribunal: TJBA
Processo: 8002979-49.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002979-49.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: HELIO SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de contratação válida de cartão de crédito consignado em nome do autor, declarou a nulidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da dialeticidade a justificar o não conhecimento do recurso; (ii) verificar a existência de contratação válida de cartão de crédito consignado com autorização do consumidor; (iii) determinar a legitimidade dos descontos efetuados e a consequente existência de dano moral e repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois o recurso ataca especificamente os fundamentos da sentença, em conformidade com o art. 1.010 do CPC.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, por se tratar de relação de consumo entre instituição financeira e beneficiário do INSS.

O banco apelante não comprova a contratação válida do cartão de crédito, sendo insuficientes os documentos apresentados, especialmente diante da ausência de prova de consentimento livre, esclarecido e seguro do consumidor.

A operação digital foi concluída em apenas três minutos, com utilização de fotografia do autor como suposta biometria facial, sem garantia de autenticidade e segurança, o que revela falha na prestação do serviço.

A ausência de utilização do cartão de crédito pelo autor reforça o desconhecimento da contratação, afastando a boa-fé objetiva da instituição financeira.

O simples depósito do valor em conta não caracteriza aceitação tácita do contrato, sendo necessário demonstrar a contratação regular com observância dos deveres de informação e transparência.

Caracteriza-se o dano moral
in re ipsa
diante de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, comprometendo a dignidade do consumidor.

O valor fixado a título de danos morais, R$10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional e adequado à extensão do dano e ao caráter pedagógico da condenação.

A restituição em dobro dos valores descontados é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a inexistência de engano justificável e a falha sistêmica da instituição financeira.

Os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

Não se vislumbra enriquecimento sem causa, pois a sentença determinou o depósito judicial dos valores creditados ao autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade não é violado quando o recurso impugna especificamente os fundamentos da sentença.

A ausência de comprovação da contratação regular de cartão de crédito consignado, com consentimento informado do consumidor, torna ilegítimos os descontos realizados.

A falha na prestação do serviço bancário caracteriza dano moral in re ipsa, sendo cabível a sua indenização.

A repetição do indébito em dobro é devida na ausência de engano justificável por parte da instituição financeira.

Os juros moratórios incidem a partir do evento danoso nas hipóteses de responsabilidade extracontratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010 e 373, II; CDC, arts. 14, § 3º, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297 e Súmula 54; TJ-BA, Apelação nº 8000354-19.2021.8.05.0136, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 16.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 8007548-40.2021.8.05.0146, Rel. Des. Lidivaldo Britto, j. 17.07.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
n. 8002979-49.2023.8.05.0138
, em que figura, como apelante,
BANCO PAN S.A ,
e apelado,
HÉLIO SOUZA SILVA.

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça

AS2